Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017520-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CRISTIANO FERREIRA DE LIRA - CPF: 663.139.612-34 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA LUCENA PESSOA - CPF: 973.722.851-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

A custódia preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência
doméstica,
com base “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC no 46.362/MS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A prisão preventiva decorrente do descumprimento de medidas protetivas indica “
insuficiência das providências menos graves
” (STJ, AgRg no RHC 158815/RJ).

Se o paciente descumpriu medidas alternativas impostas
“revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares
mais brandas.”
(STJ, AgRg no HC n. 819.038/SP)

O descumprimento de medidas alternativas impostas anteriormente ao paciente “
denota a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1017520-70.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): CRISTIANO FERREIRA DE LIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTIANO FERREIRA DE LIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE 1010439-25.2023.8.11.0015), que indeferiu pedido de revogação da custódia prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e ameaça no ambiente doméstico - art. 24 da Lei no 11.340/
2006 e art. 147 do CP - (fls. 56/61 – ID 164960192).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para subsidiar a prisão preventiva; 2)
“caso sobrevenha uma eventual condenação, fatalmente o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o regime aberto ou semiaberto”
; 3)
“o paciente tem residência fixa e se revela pessoa trabalhadora, uma vez que exerce o ofício lícito de Consultor de Vendas, é réu primário, não possuindo condenações”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“sugerindo-se a imposição de monitoramento eletrônico”
(fls. 1/17), com documentos (ID’s 177089200/177089208).

O pedido liminar foi indeferido (ID 177568689).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – paciente incurso na prática do delito previsto no artigo 24-a da lei 11.340/06 – decreto de prisão preventiva fundamentado na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, e, na reiteração delitiva – 1. Alegação de violação ao princípio da homogeneidade – inocorrência – não há ofensa ao mencionado princípio, posto que é inviável conjecturar acerca do regime prisional a ser futuramente imposto, ainda mais porque este não guarda relação com a prisão antes do trânsito em julgado, que possui caráter provisório/cautelar – 2. Alegação de condições pessoais favoráveis do paciente – paciente que não possui condições pessoais favoráveis, sendo reincidente, e mesmo que fossem favoráveis, elas não possuem o condão, por si só, de conduzir à revogação do decreto prisional – 3. Pretendida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas – afigura-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo, quando o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, aliado aos sucessivos descumprimentos das medidas protetivas anteriormente impostas – constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
” (Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 179892665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a medida requestada pelo Ministério Público - decretação de prisão preventiva -, merece ser acolhida.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no

artigo 282, §3o, do CPP, pois se trata de medida urgente (descumprimento reiterado das medidas protetivas) e a intimação prévia do requerido sobre o pedido além de gerar perigo de ineficácia da medida, poderá causar ainda mais riscos à vítima.

Nesse sentido, a justificativa aflora diante do descumprimento reiterado do requerido à decisão judicial para que ficasse afastado da mulher em situação de violência doméstica e não mantivesse contato com ela (ID 109744894), porém, conforme se depreende dos autos, a requerente comunicou diversos descumprimentos das medidas por parte do requerido e ele, por diversas vezes, foi advertido de que deveria cumprir fielmente as cautelares de proteção, entretanto, mesmo assim, continuou perseguindo a requerente.

Nessa senda, conforme se depreende do presente feito, o requerido foi novamente intimado em 16/06/2023 (ID 120737899), diante de notícia de descumprimento, porém, a requerente comunicou a este Juízo ter o requerido, em 19/06/2023 (ID 120861400), ido até o seu local de trabalho, feito escândalo e a xingado, bem como em 21/06/2023 (ID 121182805) se aproximou de sua residência.

Consigne-se ter o requerido sido preso no mês de abril do corrente ano nos autos n. 1010439-25.2023.8.11.0015 por ter descumprido as medidas protetivas aqui deferidas, sendo que, na oportunidade, relatou que desde que tomou ciência das medidas, continuou tendo “encontros” com a requerente e que “sempre continuaram se falando”, demonstrando, dessa forma, total desrespeito à ordem judicial.

[...]

Encontram-se presentes as hipóteses autorizadoras da prisão cautelar previstas nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista ser o requerido reincidente (SEEU n. 0002215-82.2018.8.22.0501), além de os fatos narrados neste feito terem ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06), sendo necessária a segregação para garantir a execução de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica e que, reiteradamente, vem sendo descumpridas.

Especificamente quanto as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo devidamente intimado sobre as medidas protetivas de urgência, bem como por diversas vezes intimado a cumprir fielmente as cautelares protetivas (ID’s 111217960, 111424078, 118259777 e 120737899), as vem descumprindo reiteradamente.

A prisão processual se faz necessária, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da requerente, diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (reiterados descumprimentos de medidas protetivas, ameaças, ofensas e ingestão de bebidas alcoólicas) e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do acusado perigo concreto à vítima (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado, especialmente diante do modus operandi retratado. A propósito:

[...]Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e a medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de

ter praticado os crimes narrados nos autos em descumprimento às medidas de proteção deferidas nestes autos.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de CRISTIANO FERREIRA DE LIRA (cópia da CNH no ID 119405398).”

(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – fls. 306/312)

Em 12.7.2023, indeferiu pedido revogatório mediante a seguinte motivação:

“Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória esta fundamentada na garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração criminosa, pois o requerido é reincidente (Executivo n. 0010693-25.2017.8.11.0015), além de possuir contra si a ação penal n. 1012155- 87.2023.8.11.0015 em trâmite neste Juízo, em razão de atos praticados em desfavor da requerente, bem

como diante do modus operandi desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo devidamente intimado sobre as medidas protetivas de urgência, bem como por diversas vezes intimado a cumprir fielmente as cautelares protetivas (ID’s 111217960, 111424078, 118259777 e 120737899), as vem descumprindo reiteradamente (TJMT - N.U 1023595-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

A prisão processual encontra fundamento, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da requerente, diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (reiterados descumprimentos de medidas protetivas, ameaças, ofensas e ingestão de bebidas alcoólicas) e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do acusado perigo concreto à vítima (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da requerente, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo reiterado descumprimento das medidas de proteção deferidas nestes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado por CRISTIANO FERREIRA DE LIRA.”
(Débora Roberta Pain Caldas -

juíza de Direito – fls. 329/331)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade das condutas [ameaças, ofensas e ingestão de bebidas alcoólicas] e reiteração da conduta criminosa [sucessivos descumprimentos de medidas protetivas].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC no 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do c. STJ (RHC no 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva decorre justamente do descumprimento de medidas protetivas, a indicar “
insuficiência das providências menos graves
” (STJ, AgRg no RHC 158815/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.3.2023).

Não bastasse, o paciente descumpriu medidas alternativas impostas no HC 1008536-97.2023.8.11.0000 [por esta Câmara], em 22.5.2023,
“circunstância que denota a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275/ Min. João Batista Moreira [Desembargador convocado do TRF1] – 24.4.2023)

Logo, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023